Tribunal: CARF
Processo: 10640.720911/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720911/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.409 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Embargante
SANTA RITA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TAXA
SELIC.
VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não
incide correção monetária e juros sobre créditos de PIS e de COFINS objeto de
ressarcimento. Súmula CARF no 125.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o
despacho decisório que não admitiu a correção monetária dos créditos do PIS/COFINS, a saber:]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO
LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não
incide correção monetária e juros sobre créditos de PIS e de COFINS objeto de
ressarcimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720911/2009-11
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720911/2009-11

Em suas razões recursais a Recorrente, em síntese apertada, pleiteou a reforma da
decisão recorrida, para que seja admitida a correção dos créditos de PIS/COFINS, considerando
que a correção monetária visa reparar a perda do poder aquisitivo da moeda nacional.
Concomitantemente, pede aplicação da decisão do STJ (REsp 1035847/RS – caso IPI) ao
presente caso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a lide versa sobre o direito de incidir ou não
correção monetária e juros sobre créditos de PIS e de COFINS objeto de ressarcimento
formulado pela Recorrente.
A DRJ afastou as pretensões da Recorrente, por entender que a legislação veda a
correção monetária e juros sobre o valor a ressarcir de PIS/COFINS, senão vejamos:
Dessa forma, é mister destacar que a Lei no 10.833, de 29/12/2003 (conversão
da MP no 135, de 31/10/2003), determinou que os créditos de PIS não-cumulativo não
podem sofrer incidência de atualização monetária desde a data da sua constituição, nos
seguintes termos:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e
dos §§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e II do § 3o
do art. 1o, nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o, incisos II e III, 10 e 11 do art.
3o, nos §§ 3o e 4o do art. 6o, e nos arts. 7o, 8o, 10, incisos XI a XIV, e 13.
Na mesma direção apontam, também, os arts. 20, § 4o e § 5o , e 26, § 6o e § 7o,
da IN SRF no 404, de 2004, que determinam que o disposto aplica-se ao PIS/Pasep
não-cumulativo de que trata a Lei no 10.637, de 2002.
Além disso, a Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004,
vigente á época, é taxativa ao dizer, no § 5o do seu art. 51, que “não incidirão juros
compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos créditos”.
O art. 52 da IN SRF no 600, de 2005, dispõe no mesmo sentido:
Art. 52. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF,
passível de restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por
cento) no mês em que:
(...)
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.409 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720911/2009-11

§ 5o Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI,
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de
referidos créditos.
Também a IN RFB no 900, de 30/12/2008, que atualmente disciplina a
compensação, a restituição e o ressarcimento no âmbito da RFB, determina em seu art.
72, §5o:
§ 5o Não incidirão juros compensatórios de que trata o caput:
I no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, bem como na compensação de referidos créditos; e
II na compensação do crédito de IRRF a que se referem o art. 40 e o caput do
art. 41.
Assim, não há como dar razão ao pleito do interessado, pois existe vedação
legal expressa quanto à incidência de correção monetária e juros sobre o valor a
ressarcir de PIS/PASEP e Cofins.
Essa questão, já foi sumulada por este órgão administrativo, objeto da Súmula
CARF no 125, de observância obrigatória, a saber: “No ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos
dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Não bastasse isso, afasta-se a pretensão da Recorrente de aplicar a decisão
proferida pela STJ (REsp 1035847/RS), posto tratar-se de processo que cuidou de correção
monetária de crédito de IPI, diferente do tributo discutido nestes autos, afastando, assim, a
observância do artigo 62, do RICARF.
Desta forma, não há acolher as pretensões da Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital